Tribunal: STF
Processo: Rcl 60974
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Caráter dialético do recurso. Impugnação que não enfrenta os fundamentos da decisão monocrática. 3. Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 4. Estrita aderência não verificada. Reclamação à qual negou-se seguimento. 5. Agravo improvido.